Tribunal: TJMT
Processo: 1023655-98.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023655-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EXECUÇÃO DE OBRA SEM APROVAÇÃO OU ALVARÁ. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Uracay Alonso Teixeira Borges contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento oposto contra o Município de Cuiabá, que busca a nulidade de auto de infração e a consequente desconstituição da multa imposta por execução de obra sem aprovação de projeto e/ou alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Em discussão: verificar se a exceção de pré-executividade é via adequada para impugnar o auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, cabível apenas quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do STJ, o que não se verifica no caso concreto.

2.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade, cabendo ao autuado o ônus de demonstrar sua nulidade, prova esta não produzida nos autos.

3.

O agravo interno não trouxe elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, evidenciando mera pretensão de rediscussão da matéria já enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não exijam dilação probatória.

2.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao autuado o ônus de demonstrar sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno oposto por URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento oposto contra o MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Inicialmente pede a concessão da justiça gratuita e ratifica as teses postas no agravo de instrumento bem como na exceção de pré-executividade quanto ao pagamento da multa para a regularização da obra. Afirma que a aplicação da reprimenda não decorreu do descumprimento de embargo de obra, como quer fazer crer o exequente, mas, sim, da execução de obra sem aprovação de projeto e/ou alvará.

Ao final, pede seja exercido juízo de retratação e/ou levado o agravo interno a sessão de julgamento para extinguir a execução sem julgamento do mérito por se tratar, no seu entender, de cobrança indevida.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 227574172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno oposto por URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento oposto contra o MUNICIPIO DE CUIABÁ.

De início, tem-se que a
justiça gratuita foi deferida apenas para a fase recursal (Id 190096652).

Pois bem. Extrai-se do auto de infração que a aplicação da multa não decorreu do descumprimento de embargo de obra, mas da execução de obra sem aprovação de projeto e/ou alvará, em manifesta em violação aos artigos 636 e 637 da Lei Complementar nº 04/1992, cuja situação, por si só, afasta a tese de nulidade do auto.

Desse modo, a tese de
regularização da edificação erigida à margem das disposições normativas, ainda que eventualmente obtida em momento posterior, não tem o condão de, por si só, obstar a incidência da sanção já imposta, nem muito menos de eximir o autuado do pagamento do crédito correspondente à reprimenda pecuniária fixada administrativamente.

Além disso, a tese de quitação e conclusão da obra é matéria que demanda dilação probatória, o que leva a rejeição do incidente.

Assim, ausente prova inequívoca capaz de afastar a presunção legítima de validade do ato administrativo consubstanciado na lavratura do auto de infração e arbitramento da multa, inviável reconhecer sua nulidade, tampouco eximir de plano o executado da obrigação de quitação do correspondente crédito público.

Como anotado na decisão ora impugnada, a exceção de pré-executividade constitui via excepcional e somente deve ser admitida quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e dispensar dilação probatória, nos termos do verbete sumular nº 393 do STJ.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada na decisão impugnada. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento. Ausência de novos fundamentos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por ausência de urgência e conteúdo decisório. O agravante não trouxe novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente exarado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresenta elementos suficientes para modificar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, considerando o entendimento consolidado sobre a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC e a ausência de despacho saneador.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento apenas em casos de urgência, quando a discussão na apelação seria inócua, hipótese não verificada no presente caso.

4. A ausência de despacho saneador não constitui nulidade processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem justificar a modificação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC somente é cabível em situações de urgência, o que não restou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018”. (N.U 1024243-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

De saída, é sabido que o
auto de infração goza de presunção de legitimidade, cabendo ao autuado o ônus de demonstrar sua nulidade, prova esta não produzida nos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025